Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-08.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013131-08.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS FERREIRA TENORIO - CPF: 698.598.841-53 (APELANTE), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (STJ, RHC 95316/AL).

A falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar alteração da capacidade psicomotora do condutor (TJMT, AP N.U 1004306-50.2021.8.11.0010; AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011; AP nº 10264/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013131-08.2022.8.11.0055 – CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JOSÉ MARCOS FERREIRA TENÓRIO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSÉ MARCOS FERREIRA TENÓRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1013131-08.2022.8.11.0055), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306, caput, e art. 293 da Lei nº 9.503/97 - (ID 172196849).

O apelante sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 172196854).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172196860).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL, AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA, EVIDENCIANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 177582157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta da investigação criminal que na noite de 14 de setembro de 2022, por volta das 20h45min, em via pública, mais precisamente na Av. Ismael José do Nascimento, Jardim Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Jose Marcos Ferreira Tenorio, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de sinais de embriaguez (id. 95620868).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Jose Marcos Ferreira Tenorio como incurso no art. 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, e assim, requer o seu processamento na forma do art. 396 ss. CPP, com sua condenação
[...].
” (Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça
- ID 161164700 – fls. 184/186).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, auto de constatação de embriaguez, confissão extrajudicial declinada pelo réu, boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como, pelas declarações prestadas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a persecutio criminis foram reunidos elementos probatórios que confirmam que o réu, no dia do fato, dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesta senda, acerca da conduta realizada pelo réu, a testemunha PM Admilson Duarte de Oliveira, inquirido sobre os fatos na Delegacia de Polícia, aduziu:

“(...) Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência em questão, onde relata que esta gupm em patrulhamento na avenida ismael josé do nascimento visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta com diversas avarias e que na costas estava um case camuflado que serve para carregar armas de fogo do tipo espingarda, diante de tal circunstâncias realizamos a abordagem no mesmo, onde ao verbalizar para descer da motocicleta o mesmo não obedecia as ordens bem como estava bem falante e com dificuldade em se manter em pé, constatamos ainda que o mesmo estava com um forte odor etílico e que ao tentar proceder a abordagem Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.254345/PM, onde relata este veio colocar a mão na cintura não obedecendo as ordens, foi necessário usar força moderada para contê-lo para conseguir realizar a referida abordagem, convidamos o mesmo a realizar o teste do etilômetro este negou-se porém afirmou que estava no bar consumindo álcool, constatamos que a arma que o mesmo carregava era uma espingarda de "chumbinho" que o mesmo afirmou que iria "bloquear" para cal 22 (...)” ID nº 96098074

Em que pese não ter sido tal testemunha ouvida em Juízo, constato que as informações inquisitivas supracitadas foram devidamente confirmadas pelas declarações proferidas pela testemunha PM Sérgio Manhoni Júnior.

A propósito, quando ouvida em Juízo, a referida testemunha afirmou que, no dia em questão, estava realizando patrulhamento na região da Vila Esmeralda, oportunidade em que deparou com o réu transitando com uma motocicleta em zigue-zague, bem como, portando uma possível arma de fogo.

Nesta senda, a testemunha salientou que realizou a abordagem do réu, sendo que, de plano, aparentava estar embriagado, visto que não conseguiu descer da motocicleta.

Ademais, a testemunha afirmou que ao conversar com o réu, este aparentava olhos avermelhados, dificuldade para falar e se equilibrar, bem como, odor etílico, razão por que, foi conduzido para a Delegacia de Polícia na posse de uma espingarda de pressão.

No mesmo passo, o policial militar afirmou que o réu, não obstante tenha negado realizar o teste de etilômetro, confessou que tinha ingerido “algumas pingas”, bem como, de que a espingarda de pressão que portava iria fazer as alterações para o calibre 22.

Por fim, a testemunha consignou que, diante do referido cenário, realizou o auto de constatação de sinais de embriaguez e o boletim de ocorrência do caso.

O réu José Marcos Ferreira Tenório, quando interrogado em sede policial, confessou a prática delitiva. Vejamos:

“(...) Que quantos aos fatos, respondeu; Que na data de ontem saiu com seu veículo HONDA CG 150, DE COR VERMELHA, PLACA NPQ 7488, onde foi até o Bairro Vila Esmeralda, local onde parou um bar; Que ingeriu várias cervejas, depois pegou sua moto e saiu com destino a sua residência; sendo linha 12, Que foi abordado pela polícia militar e constataram que exarava forte odor de álcool e o conduziram para delegacia; Que indagado qual foi a motivação que negou a submeter ao exame de bafômetro, respondeu, que negou pelo fato de já ter ingerido bebidas alcoólicas e tinha certeza se assoprasse o bafômetro iria dar positivo; Que indagado o porquê andava com uma espingarda de pressão nas costas, respondeu; Que tinha a comprado ela ontem, e estava levando ela para o sitio em que mora e tinha como finalidade fazer treinamento tiro ao alvo (...)” ID nº 96098074

Entretanto, em que pese a confissão extrajudicial anteriormente despendida, o réu, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia do fato, não ingeriu bebida alcoólica, visto que estava retornando do trabalho.

Ademais, o réu salientou que, durante a abordagem, sofreu violência física praticada pelos policiais militares.

Nesta toada, compulsando detidamente os autos, constato que a materialidade, bem como, autoria do delito em questão restaram consubstanciadas nos autos através de elementos probatórios robustos.

Em consonância com as declarações proferidas pela testemunha PM Sérgio Manhoni Júnior, encontra-se juntado às fls. 13/14 do ID nº 96098074, o auto de constatação de embriaguez confeccionado pelos policiais militares que efetuaram a abordagem e detenção do réu, no qual evidencia que, de fato, ele se encontrava em visível estado de embriaguez, bem como, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Não bastasse isso, diferentemente das declarações proferidas em Juízo, o réu, quando interrogado pela Autoridade Policial, nada mencionou a respeito de possíveis agressões sofridas pelos policiais militares. Pelo contrário, confessou que, de fato, tinha ingerido bebida alcoólica e conduzido a sua motocicleta.

A respeito da configuração do crime insculpido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei nº 12.971/14, alterou o referido dispositivo, no sentido de demonstrar por quais meios o delito em questão será efetivamente demonstrado. Vejamos: [...]

Portanto, tendo por escopo a prova testemunhal produzida na oralidade instrutória, que, por sua vez, se encontra em total harmonia com o auto de constatação de embriaguez formulado pelos policiais militares que efetuaram a abordagem e prisão do réu, bem como, diante da confissão extrajudicial declinada por ele (em que pese ter negado o fato em Juízo, entendo que a confissão extrajudicial deverá ser reconhecida em sede de dosimetria da pena, porquanto serviu para o convencimento desta Magistrada a respeito da autoria delitiva) entendo que a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois, restou cristalinamente comprovado nos autos que o processado efetivamente dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Diante disso, RECHAÇO a tese defensiva de absolvição em razão da ausência de materialidade e, diante do robusto acervo probatório produzido nas fases da persecutio criminis (que revelam tanto a materialidade, quanto a autoria), entendo que a procedência da exordial acusatória é medida impositiva, com a consequente condenação do réu pela prática do ilícito penal insculpido no artigo 306 do CTB. [...]

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu José Marcos Ferreira Tenório, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 172196849)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nas declarações dos policiais militares em ambas as fases da persecução penal (ID 172196790/ID 172196791/ID 172196844), no Auto de Constatação de Embriaguez (ID 172196792) e na confissão extrajudicial do apelante (ID 172196794).

Na fase policial, foram ouvidos

Admilson Duarte de Oliveira, policial militar (ID 172196790), Sergio Manhoni Junior, policial militar (ID 172196791), e o apelante (ID 172196794).

Em Juízo, colheram-se o depoimento de Sergio Manhoni Junior e o interrogatório do apelante (Relatório de mídias - ID 172196844).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.9.2022, por volta das 20h45min, o apelante conduziu veículo [motocicleta] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (ID 172196798);

- o Auto de Constatação de Embriaguez preenchido e assinado pelos policiais [Admilson Duarte de Oliveira e Sergio Manhoni Junior] demonstra que, na data do fato, o apelante apresentava
“olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, fala alterada”,
bem como estava
“ falante”
,

sabia onde se encontrava, a data e a hora, não lembrava o próprio endereço, mas se recordava dos atos cometidos e não possuía dificuldade no equilíbrio;

- os policiais militares Admilson Duarte de Oliveira e Sergio Manhoni Junior, em fase policial, declararam “
que esta GUPM em patrulhamento na Avenida Ismael José do Nascimento visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta com diversas avarias e que na costas estava um case camuflado que serve para carregar armas de fogo do tipo espingarda, diante disso realizamos a abordagem onde ao verbalizar para descer da motocicleta o mesmo não obedecia as ordens bem como estava bem falante e com dificuldade em se manter em pé, constatamos ainda que o mesmo estava com um forte odor etílico e que ao tentar proceder a abordagem este veio colocar a mão na cintura não obedecendo as ordens abordagem onde foi usado força moderada para conte-lo e conseguir realizar a referida abordagem, convidamos o mesmo a realizar o teste do etilômetro este negou-se porém afirmou que estava no bar consumindo álcool [...].”
Em Juízo, somente o policial militar Sergio Manhoni Junior foi ouvido como testemunha, mantendo sua versão anterior (ID 172196790/ID 172196791/Relatório de mídias - ID 172196844);

- o apelante, perante a autoridade policial, declarou que
“na data de ontem saiu com seu veículo HONDA CG 150, DE COR VERMELHA, PLACA NPQ 7488, onde foi até o Bairro Vila Esmeralda, local onde parou um bar; Que ingeriu várias cervejas, depois pegou sua moto e saiu com destino a sua residência; sendo linha 12, Que foi abordado pela polícia militar e constataram que exarava forte odor de álcool e o conduziram para delegacia; Que indagado qual foi a motivação que negou a submeter ao exame de bafômetro, respondeu, que negou pelo fato de já ter ingerido bebidas alcoólicas e tinha certeza se assoprasse o bafômetro iria dar positivo”
. Em Juízo, negou ter ingerido bebida alcoólica no dia do fato (ID 172196794/Relatório de mídias - ID 172196844).

Dito isso, vejamos.

O apelante, ao ser abordado durante patrulhamento de rotina, apresentou sinais de embriaguez consistentes em
“olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, fala alterada”
,

conforme Auto de Constatação de Embriaguez subscrito pelos policiais militares Admilson Duarte de Oliveira e Sergio Manhoni Junior.

Atente-se que o apelante se negou a realizar o “teste de bafômetro” sob a assertiva de “
já ter ingerido bebidas alcoólicas e tinha certeza se assoprasse o bafômetro iria dar positivo”
(ID 172196794).

O c. STJ firmou o entendimento de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Outrossim, esta e. Câmara tem decidido que a falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor (TJMT, AP N.U 1004306-50.2021.8.11.0010 – 23.05.2023; AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 19.03.2019; AP nº 10264/2018 – Relator: Paulo da Cunha – 4.4.2018).

Logo, não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023